Tribunal: TJES
Processo: 5005385-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005385-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: WAGNER FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DE CINCO ANOS – ART. 27, CDC – OFÍCIO AO INSS – DESNECESSIDADE – PERÍODO DE INCAPACIDADE JÁ DEMONSTRADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No tocante à necessidade de denunciação à lide da empresa ALFA MEDICAL LTDA EPP (fornecedora do material cirúrgico para operação do agravado), não assiste razão à agravante, pois, sendo patente a relação de consumo, há orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impertinência em se admitir a denunciação da lide, com ampliação da controvérsia e dilação probatória que não interesse ao consumidor.

2.
No que se refere à ocorrência de prescrição, consoante a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei 8.078/19904, ou seja, de 5 (cinco) anos da data do serviço.

3.
Ressalte-se, ademais, que no presente caso, somente no ano de 2018 o autor tomou ciência das investigações de fraudes em procedimentos cirúrgicos, sendo certo que a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente se iniciaria quando da ciência do evento danoso, por aplicação da teoria da
actio nata.

4.
Por fim, quanto à expedição de ofícios ao INSS para esclarecimento do período em que o recorrido tenha ficado incapaz para o trabalho, bem como se a incapacidade persiste, reputa-se que os laudos juntados (fls. 369/375) já comprovam o período em que o autor ficara incapaz, razão pela qual, desnecessária produção de tal prova, pelo menos neste momento processual.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005385-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: WAGNER FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - ES19829-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA
contra decisão digitalmente reproduzida no Id. 2800100 destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
WAGNER FERREIRA
, tombada sob o nº 0023627-26.2019.8.08.0048, afastou as alegações formuladas pela ré/agravante, em sede de contestação, de
a
)
ilegitimidade passiva ad causam;
b
)
prescrição e
c
)
necessidade de denunciação à lide da empresa ALFA MEDICAL LTDA EPP.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 2800092, a agravante alega, em síntese, que:
(I)
há necessidade de denunciação à lide da empresa ALFA MEDICAL LTDA EPP, que forneceu os materiais cirúrgicos para a realização da cirurgia do agravado;
(II)
ocorrência de prescrição (art. 206, §3º, V, do CC), na medida em que a cirurgia fora realizada em 14/07/2016, contudo, a ação somente fora ajuizada em 21/10/2019, ou seja, três anos e três meses após o fato gerador;
(III)
necessidade de expedição de ofícios ao INSS para esclarecimento do período em que o recorrido tenha ficado incapaz para o trabalho, bem como se a incapacidade persiste.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame das teses suscitadas pela agravante.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Depreende-se da inicial que
WAGNER FERREIRA
ajuizou “ação de indenização por danos morais e materiais” em face de
MARCOS ROBSON DE CÁSSIA ALVES JÚNIOR
,
GOLDEN CROSS (VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA)
e
AFECC – HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA
, alegando que em 14/07/2016 teria sido submetido a uma cirurgia no ombro direito, realizada no Hospital Santa Rita de Cássia, por orientação de seu médico, Dr. MARCOS ROBSON DE CÁSSIA ALVES JÚNIOR através do plano de saúde também requerido.

Informou, ainda, que ficou aproximadamente um ano e meio tentando se recuperar da cirurgia, sem conseguir retornar às suas atividades laborativas, haja vista as dores que sentia no local operado, e que não consegue levantar peso com o braço direito, conforme laudo médico acostado aos autos.

Aduz a inicial que, para a surpresa do autor, no início do ano de 2018 foi noticiado pela imprensa a chamada “
Operação Lama Cirúrgica”
, revelando um esquema de fraude que vitimou diversas pessoas através de práticas criminosas durante procedimentos cirúrgico-ortopédicos, dentre elas: utilização de materiais cirúrgicos reaproveitados que seriam de uso único, não permitida a esterilização e o reaproveitamento, aumento os riscos de infecção e outros agravamentos; utilização de materiais de implante de qualidade inferior ao contratado, bem como a não utilização de materiais na quantidade requerida, pagos pelos planos de saúde e informados ao consumidor paciente, sendo que dessa operação policial fora ajuizada a ação penal nº 0024514-78.2017.8.08.0048, sendo o médico requerido réu na referida ação criminal.

Por fim, requereu a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Seguido o caminhar procedimental,
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
apresentou contestação alegando, preliminarmente
(i)
ilegitimidade passiva
ad causam
,
(ii)
necessidade de denunciação à lide da empresa fornecedora de materiais cirúrgicos ALFA MEDICAL LTDA EPP e
(iii)
prescrição. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito da operadora do plano de saúde, a

ausência de comprovação de danos materiais e

o

descabimento do pedido de danos morais (Id. 2800099).

Após a tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a decisão impugnada, que afastou as alegações preliminares da agravante.

Após detida análise dos autos, conclui-se que a irresignação em apreço não merece acolhimento. Explico.

Primeiramente no tocante à necessidade de denunciação à lide da empresa ALFA MEDICAL LTDA EPP (fornecedora do material cirúrgico para operação do agravado), não assiste razão à agravante pelos motivos que se passa a expor.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor pleiteia sob alegação de erro em procedimento cirúrgico praticado por profissional que presta serviço à recorrente.

Sendo patente a relação de consumo, há orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impertinência em se admitir a denunciação da lide, com ampliação da controvérsia e dilação probatória que não interesse ao consumidor, vejamos:

[...]
qualquer ampliação da controvérsia que signifique produção de provas desnecessárias à lide principal vai de encontro ao princípio da celeridade e da economia processual. Especialmente em casos que envolvam direito do consumidor, admitir a produção de provas que não interessam ao hipossuficiente resultaria em um ônus que não pode ser suportado por ele.
Essa é a ratio do Código de Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide” (STJ - AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp 439.631/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgadoem 17/12/2013, DJe 05/02/2014; REsp 801.691/SP, Rel. Ministro RICARDOVILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe15/12/2011; AgRg no Ag 1402439/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe10/04/2012).

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide
, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1.600.833/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/3/2019, sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1.630.070/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j.7/6/2021, DJe 14/6/2021, sem destaques no original).

De todo modo, cuidando-se de relação consumerista, a impertinência da denunciação da lide, não obsta o exercício do direito de regresso por meio de ação autônoma (art. 13, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90).

No que se refere à ocorrência de prescrição, consoante a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei 8.078/19904, ou seja, de 5 (cinco) anos da data do serviço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA CULPA DA PARTE AUTORA. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CITAÇÃO REALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei n. 8.078/1990. Prazo quinquenal.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.206.840/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No caso em apreço, a cirurgia fora realizada em 14/07/2016, contudo a ação fora ajuizada na data de 21/10/2019, ou seja, dentro do quinquênio legal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Ressalte-se, ademais, que no presente caso, somente no ano de 2018 o autor tomou ciência das investigações de fraudes em procedimentos cirúrgicos, sendo certo que a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente se iniciaria quando da ciência do evento danoso, por aplicação da teoria da
actio nata
, confira-se: (STJ - AgRg nos EDcl no REsp n.1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.621.242/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020).

Por fim, quanto à expedição de ofícios ao INSS para esclarecimento do período em que o recorrido tenha ficado incapaz para o trabalho, bem como se a incapacidade persiste, reputa-se que os laudos juntados (fls. 369/375) já comprovam o período em que o autor ficara incapaz, razão pela qual, desnecessária produção de tal prova, pelo menos neste momento processual.

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.